Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

2. O inadimplemento contratual não é capaz de gerar, por si só, danos morais. Contudo verificada circunstância que demonstre que a falta contratual violou direito da personalidade, como a integridade psíquica, por exemplo, a condenação é devida.

3. Na hipótese, observa-se a ofensa à integridade psíquica da apelante: evidente o sentimento de frustração angústia vivenciados pela autora, que precisou lidar com imprevistos que superam em muito o mero dissabor de um inadimplemento contratual. Diante desse reconhecimento, resta configurado o dano moral e, consequentemente, o dever de compensá-lo.

4. A quantificação do valor deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

6. A cláusula penal desempenha, como o próprio nome indica, propósito de apenar o devedor e desestimular o inadimplemento da obrigação (art. 408 do Código Civil - CC). Se pactuada expressamente no negócio jurídico celebrado entre as partes, e ausente qualquer abusividade, mostra-se devida.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.